Tribunal: TJDFT
Processo: 0721300-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721300-08.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O O processo já se encontra em pauta de julgamento. Aguarde-se. Brasília, DF, em 14 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator